Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707984-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOSINCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. RECORRIDA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 525, § 1o, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA NÃO SUSCITADO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Ausente qualquer insurgência quanto à compensação por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se por operada a preclusão, eis que a impugnação à penhora não é o momento processual adequado para a alegação da referida tese defensiva, nos termos do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Não havendo argumentos aptos a afastar o não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto, a manutenção da decisão é medida impositiva. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 525, §11, do Código de Processo Civil, sustentando que a questão atinente à compensação de valores é passível de abordagem em momento posterior à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que a impugnação à penhora representa um importante pilar da concretização do princípio da menor onerosidade para o executado nos procedimentos de execução e de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025